Tribunal: TJSP
Processo: 1009596-57.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. 1. Extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no inc. VI, do art. 485, do CPC/2015. 2. Insurgência para expedição de alvará judicial, a fim de ordenar à empresa consorciante o pagamento do valor em dinheiro correspondente ao bem, objeto do consórcio, aos herdeiros recorrentes sem a necessidade de abertura de inventário ou arrolamento. 3. Preparo

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. 1. Extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no inc. VI, do art. 485, do CPC/2015. 2. Insurgência para expedição de alvará judicial, a fim de ordenar à empresa consorciante o pagamento do valor em dinheiro correspondente ao bem, objeto do consórcio, aos herdeiros recorrentes sem a necessidade de abertura de inventário ou arrolamento. 3. Preparo insuficiente. 4. Decorrido o prazo sem o recolhimento devido. 5. Deserção caracterizada. 6. Recurso não conhecido.